Tribunal: TCU
Processo: 037.608/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.608/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Pereira de Sousa (XXX.921.003-XX); Igor Mattos Pordeus (XXX.542.614-XX); Liliane Paula Camargos Diniz (XXX.380.846-XX); Livia Maria Tiemi Fujii (XXX.818.121-XX); Lucas Bischof Pian (XXX.276.449-XX); Nubian Mendonca Amorim (XXX.780.341-XX); Paula Gripp de Melo Batista (XXX.275.601-XX); Rafael Mendes Marques de Brito (XXX.974.751-XX); Rone Alves Ribeiro Lima (XXX.659.531-XX); Tiago Oliveira Loup (XXX.450.095-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.